Tribunal: TJBA
Processo: 8043966-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043966-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VILMA ANDRADE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR, DANIEL ARAUJO MAIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM REDE PRIVADA. OMISSÃO ESTATAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. REDE PÚBLICA NÃO ACIONADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou o pagamento da quantia de R$ 502.327,92 referente a despesas médicas já realizadas em hospital particular e o custeio antecipado de nova cirurgia orçada em R$ 321.337,41, ambas relacionadas ao tratamento de saúde de paciente hipossuficiente. O agravante pleiteia a suspensão da obrigação de pagamento imediato dos valores, sustentando a necessidade de observância ao regime de precatórios e à prioridade de atendimento pela rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento imediato das despesas hospitalares pretéritas realizadas em hospital privado mediante bloqueio de verbas públicas, à luz do regime constitucional de precatórios; e (ii) estabelecer se é legítima a antecipação do custeio da segunda etapa do tratamento cirúrgico pela rede privada, diante da ausência de demonstração de tentativa de atendimento pela rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O pagamento imediato das despesas pretéritas com internação hospitalar em rede privada é admitido, por se tratar do cumprimento de obrigação de fazer com conteúdo prestacional específico, decorrente da omissão do ente público em ofertar o tratamento determinado judicialmente, afastando-se a aplicação do regime de precatórios (CF, art. 100).
A jurisprudência do STF (Tema 45) não impedem a adoção de medidas liminares com efeitos financeiros imediatos quando vinculadas à tutela de urgência voltada à efetivação do direito fundamental à saúde.
O Tema 1033 do STF, que trata do ressarcimento ao SUS por operadoras privadas de saúde, é inaplicável ao caso, por não se tratar de reembolso espontâneo, mas de cumprimento forçado de obrigação estatal, imposta judicialmente, em razão de reiterada omissão administrativa.
A manutenção da decisão que autorizou o bloqueio de verbas públicas para pagamento das internações realizadas encontra respaldo na garantia da efetividade da prestação jurisdicional e na proteção da saúde da paciente, não se confundindo com execução de quantia certa nem com ressarcimento irregular.
Quanto ao custeio da segunda etapa cirúrgica, por se tratar de obrigação futura e não comprovada a tentativa de agendamento na rede pública ou conveniada, deve-se observar a subsidiariedade da atuação da rede privada, sendo legítima a fixação de prazo para atendimento pelo SUS, com autorização subsidiária para realização do procedimento em hospital particular, mediante critérios de economicidade e compatibilidade médica.
A realização de perícia médica, no presente contexto, mostra-se desnecessária, por não influir na obrigação de custeio do tratamento, sendo questão autônoma a eventual apuração de erro médico, a ser discutida em demanda própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
O bloqueio de verbas públicas para custear despesas médicas hospitalares já realizadas é admissível quando decorrente do descumprimento de ordem judicial que impunha obrigação de fazer com conteúdo prestacional específico, afastando-se a aplicação do regime de precatórios.
A antecipação do custeio de procedimento cirúrgico em rede privada exige prévia tentativa de atendimento na rede pública ou conveniada, sendo legítima sua autorização apenas de forma subsidiária e mediante critérios de economicidade e adequação técnica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV; 6º; 100; 196; CPC, arts. 297, 536, §1º, e 1.015, I; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 45; STF, Tema 1033; TJ-RJ, AI nº 0101886-37.2023.8.19.0000, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 29.02.2024; TJ-MG, AI nº 2541175-06.2024.8.13.0000, Rel. Des. Yeda Athias, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8043966-85.2025.8.05.0000
, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravada, o
VILMA ANDRADE SOUZA ARAÚJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DA
R
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA